Tribunal: TJSP
Processo: 1012079-68.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
– DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARTIILHA – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRESCRIÇÃO - Falecimento do genitor do autor em junho de 1994 - Demanda distribuída no ano de 2018 - Prazo prescricional decenal – Inteligência dos artigos 205 e 2.028, ambos do Código Civil - Ainda que se considerasse o prazo vintenário previsto no art. 177 do CC/2016, a demanda também estaria prescrita - Termo inicial do lapso prescricional - Abertura da sucessão, em se cuidando de herdeiros maiores e capazes (hipótese dos autos) – Precedentes - Prescrição corretamente decretada - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1012079-68.2018.8.26.0032; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/07/2020

Data de publicação:

09/07/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARTIILHA – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRESCRIÇÃO - Falecimento do genitor do autor em junho de 1994 - Demanda distribuída no ano de 2018 - Prazo prescricional decenal – Inteligência dos artigos 205 e 2.028, ambos do Código Civil - Ainda que se considerasse o prazo vintenário previsto no art. 177 do CC/2016, a demanda também estaria

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARTIILHA – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRESCRIÇÃO - Falecimento do genitor do autor em junho de 1994 - Demanda distribuída no ano de 2018 - Prazo prescricional decenal – Inteligência dos artigos 205 e 2.028, ambos do Código Civil - Ainda que se considerasse o prazo vintenário previsto no art. 177 do CC/2016, a demanda também estaria prescrita - Termo inicial do lapso prescricional - Abertura da sucessão, em se cuidando de herdeiros maiores e capazes (hipótese dos autos) – Precedentes - Prescrição corretamente decretada - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518709
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012079-68.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JOAQUIM
VIEIRA DOS SANTOS, é apelado JOÃO BATISTA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-68.2018.8.26.0032 -Voto no
2
Voto no: 43.764
Apelação Cível no: 1012079-68.2018
Comarca: Araçatuba - 2a Vara
1a Instância: Processo no: 101207968/2018
Apte.: Joaquim Vieira dos Santos
Apdo.: João Batista Vieira
VOTO DO RELATOR
EMENTA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PARTIILHA
PETIÇÃO DE HERANÇA PRESCRIÇÃO - Falecimento do
genitor do autor em junho de 1994 - Demanda distribuída no ano
de 2018 - Prazo prescricional decenal Inteligência dos artigos
205 e 2.028, ambos do Código Civil - Ainda que se considerasse o
prazo vintenário previsto no art. 177 do CC/2016, a demanda
também estaria prescrita - Termo inicial do lapso prescricional -
Abertura da sucessão, em se cuidando de herdeiros maiores e
capazes (hipótese dos autos)
Precedentes - Prescrição
corretamente decretada - Sentença mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Partilha, Guarda e
Alimentos, julgada extinta, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, impondo ao
autor o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada
em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade.
Inconformado,
apela
o
vencido
(fls.
187/194),
sustentando a necessidade de reforma parcial da r. sentença recorrida, sob o
argumento de que não pretende a anulação da partilha, mas indenização
financeira proporcional ao valor que lhe teria sido subtraído e, portanto, ação
indenizatória.
Prossegue o recorrente dizendo que, ao ser excluído da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-68.2018.8.26.0032 -Voto no
3
partilha, fora vítima de fraude, conquanto 'nem sonhava' que o imóvel seria
negociado e quando soube, imediatamente ajuizou a presente demanda,
reiterando que não busca anulação de partilha, mas o recebimento de
indenização. Aguarda o provimento recursal, 'declarando a nulidade da
partilha e recomposição dos quinhões hereditários do autor.'
Contrarrazões às fls. 197/203.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo efeito,
passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do
CPC.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos do recorrente, a prescrição foi
corretamente decretada, em observância aos artigos 205 e 2.028, ambos do
Código Civil.
Embora sustente, nas razões recursais, que não busca a
anulação de patilha, mas a recomposição do que lhe teria sido subtraído, tal
alegação se contrapõe à própria denominação da ação por ele ajuizada
(declaratória de nulidade de partilha c/c recomposição de quinhão dos
herdeiros preteridos).
Pois bem.
Como é sabido, a ação de petição de herança tem
natureza desconstitutiva, pois torna nula a partilha, com devolução da parte
ou totalidade herança ao herdeiro preterido (sendo esta a pretensão do
apelante).
Acerca do tema, SILVIO DE SALVO VENOSA ensina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-68.2018.8.26.0032 -Voto no
4
que: “a ação de petição de herança objetiva não somente o
reconhecimento da qualidade de herdeiro, mas também e principalmente
sua integral satisfação no acervo hereditário. Diz que essa ação é
universal, porque busca a universalidade da herança ou de parte dela”
(in Direito Civil, Volume VII, 16a Edição Direito das Sucessões pág. 118).
Ainda acerca do mesmo tema, os ensinamentos de Maria
Berenice Dias:
“A sentença declara sua condição de sucessor e
condena quem está na posse da herança a entregá-la. Trata-se de
verdadeira 'devolução' a quem é titular desde a abertura da sucessão.
Por isso, os efeitos da sentença retroagem à data da abertura da sucessão.
A ação de petição de herança é chamada de universal, eis que o autor não
pretende a devolução de coisas destacadas, mas si do patrimônio
hereditário por inteiro” (in Manual das Sucessões. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 629).
Com relação ao lapso prescricional, se aplicado o Código
Civil de 1916, tem-se que a ação de petição de herança submete-se ao prazo
vintenário (art. 177), reduzido a dez anos se aplicável o atual Estatuto
Substantivo (art. 205).
No caso em exame, tendo o autor da herança (genitor do
autor) falecido aos 14 de junho de 1994, o prazo prescricional transcorreu no
ano de 2004. Mesmo se fosse aplicado o atual estatuto e, portanto, o prazo
decenal, a pretensão anulatória também estaria há muito prescrita, haja vista
ter sido a demanda distribuída no ano de 2018, sempre considerando que o
marco inicial para contagem do prazo é a data da abertura da sucessão
conforme, aliás, já reconhecido pelo C. Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a sua contagem a partir da abertura da sucessão (em se cuidando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-68.2018.8.26.0032 -Voto no
5
de herdeiros maiores e capazes, como é a hipótese aqui tratada):
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE DOAÇÃO CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. INÍCIO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 149/STF.
ABERTURA DA SUCESSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de
petição de herança conta-se da abertura da sucessão, ou, em se tratando de herdeiro
absolutamente incapaz, da data em que completa 16 (dezesseis) anos, momento em
que, em ambas as hipóteses, nasce para o herdeiro, ainda que não legalmente
reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios (actio nata).
2. Nos termos da Súmula 149 do Supremo Tribunal Federal: 'É
imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de
herança.'
3. Diante da incidência das regras dispostas no art. 177 do
CC/1916, c/c os arts. 205 e 2.028 do CC/2002, aberta a sucessão em 28.jul.1995, o
termo final para o ajuizamento da ação de petição de herança ocorreria em
11.jan.2013, dez anos após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, de modo que
foi ajuizada oportunamente a demanda, em 04.nov.2011.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp
479648/MS, Ministro Raul Araúo, Quarta Turma, Julgamento 10/12/2019)”.
Diverso não é o posicionamento deste E. Tribunal de
Justiça, destacando-se os seguintes precedentes:
“APELAÇÃO. Ação de petição de herança. Prescrição. Pedido
de reconhecimento como herdeira. Representação no inventário. Preliminar de
gratuidade judiciária. Descabimento. Sentença julgou prescrito o pedido formulado
pela parte autora. Prazo se inicia a partir da abertura da sucessão. Decorreu mais de
10 anos da abertura da partilha. Art. 205 e 206 do CC. Sentença mantida. Adoção do
art.
252
do
RITJ.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012079-68.2018.8.26.0032 -Voto no
6
0006849-52.2017.8.26.0079; Relator: Jair de Souza; 5a Câmara de Direito Privado; j.
10/12/2019).”
“Apelação. Ação anulatória de acordo judicial homologado em
inventário, com pedido de petição de herança. Decisão de extinção, em razão de
prescrição. Irresignação do autor. Mérito. Aplicação da Súmula 149, STF. Prazo
prescricional da ação de petição de herança flui a partir da abertura da sucessão do
'de cujus'. Ação interposta a destempo. Motivação do decisório adotado como
julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ Má fé. Pedido
formulado em contrarrazões para caraterização de recurso protelatório. Ausência de
conduta prevista no artigo 80, inciso VII, Código de Processo Civil de 2015.
Honorários recursais. Aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba
honorária majorada para 20% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida.
Resultado.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1003052-16.2016.8.26.0587; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019).”
Correta, portanto, a r. sentença guerreada, ficando
mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator